Tribunal: CARF
Processo: 35301.005978/2004-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35301.005978/2004-90
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrentes
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2000, 01/04/2000 a 31/05/2000
01/12/2000 a 31/01/2001
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A teor do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato
vinculado, e sendo assim, é dever da autoridade fiscal lançar o crédito
tributário correspondente, na hipótese de inadimplemento de obrigação
tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
PRESTADORA DE SERVIÇOS FISCALIZADA COM EXAME DA
CONTABILIDADE.
Constatada a ocorrência de ação fiscal na empresa contratada, com exame de
sua contabilidade, em período que inclui fatos geradores apurados na empresa
tomadora de serviços, revela-se incabível o lançamento de crédito tributário
apurado por solidariedade na empresa contratante, relativamente as
competências fiscalizadas, a teor da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser
exigido o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja
apuração prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99,
c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.005978/2004-90
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntário e de ofício interpostos nos autos do processo no
35301.005978/2004-90, em face do acórdão no 12-49.647 (fls. 1336/1347), julgado pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1),
em sessão realizada em 20 de setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 35.537.524-9,
consolidado em 30/06/2003), no valor de R$ 1.346.921,51; acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 47/50),
foi apurado com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da execução
de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212/1991,
com redação vigente à época dos fatos geradores, pela empresa CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S/A, CNPJ 33.412.792/0029-61 e 33.412.792/0481-04, nas
competências 02/1999 a 02/2000, 04/2000 e 05/2000, 12/2000 a 01/2001, em
cumprimento ao contrato 036/96-DT e 020/97-DT.
2. A descrição dos serviços prestados, de acordo com o objeto do contrato encontra-se
nos ANEXOS do Relatório Fiscal às fls. 51/53
3. O crédito engloba as contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além das
contribuições dos segurados empregados.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

4. As interessadas manifestaram-se (fls. 58/61, 111/112 e 113/114), trazendo diversos
documentos e, dentre outras, as alegações de que, a responsabilidade solidária alegada
merece ser reconsiderada, tendo em vista que a obrigação do recolhimento
previdenciário à época cabia exclusivamente ao empregador e não ao contratante; que é
insustentável a manutenção da cobrança do crédito com base na aplicação do percentual
e 20% sobre o valor das notas fiscais, como fazem prova as GRPS anexadas e
recolhidas nas épocas próprias, devendo ser desconstituído o lançamento, posto que este
constitui bis in idem.
Esclarece, ainda, que os documentos juntados comprovam de forma cabal a
regularidade previdenciária, no período de 12/98 a 07/99 e 03/01 a 08/01, elidindo por
completo a solidariedade do contrato 036/96-DT e, que no período de 08/99 a 03/01 a
obra esteve paralisada.
DA DILIGÊNCIA
5. Diante da documentação apresentada os autos foram encaminhados à Junta
notificante, para apreciação.
5.1. Em atendimento à diligência requerida pela autoridade julgadora, a Junta Fiscal
notificante elaborou Informação Fiscal (fls. 131/133), acolhendo em parte as razões
contidas nas impugnações, excluindo parte das competências 02/1999, 07/1999,
02/2000, 12/2000 e 01/2001 e, totalmente as competências 04/2000 e 05/2000.
DO JULGAMENTO E RECURSO
6. O Lançamento foi julgado PROCEDENTE EM PARTE através da Decisão-
Notificação no 17.401.4/0082/2004, de 25/03/2004 (fls. 141/152).
7. Inconformadas, as empresas notificadas apresentaram Recurso ao Conselho de
Recursos da Previdência Social – CRPS (fls. 158/164, 201/212 e 221/230), trazendo aos
autos diversos documentos para comprovar suas alegações.
8. O processo retornou em diligência para análise dos documentos apresentados, tendo
sido acolhido em parte as razões contidas nos recursos, consoante Informação Fiscal e
planilhas, às fls. 395/398, devendo ser excluído em parte as competências 03/1999,
04/1999, 06/1999, 07/1999, 10/1999 e 12/1999 e, totalmente as competências 05/1999,
08/1999 e 01/2000.
9. Quando da elaboração das Contra-Razões (fls. 404/412), o Julgador esclareceu no
item 21, que a recorrente não comprovou que os documentos apresentados atendiam aos
requisitos do §1o do artigo 9o da Portaria MPS 520/2004, e nos termos do §2o do mesmo
artigo não foi realizada a Reforma de Decisão-Notificação, sugerindo-se ao CRPS (atual
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que conhecesse, de ofício, as
retificações sugeridas pelos Auditores Fiscais, negando provimento aos demais pontos
do recurso.
10. A 4a Câmara de Julgamento do CRPS, através do decisório 32/2005, de 18/03/2005
(fls. 413/416), decidiu converter o julgamento em diligência, para que as recorrentes
fossem intimadas para se manifestarem sobre as retificações sugeridas pelo INSS.
Após a ciência imposta pela 4a CaJ do CRPS, as empresas não se manifestaram e os
autos retornaram àquela Câmara de Julgamento para prosseguimento
11. A 4a Câmara de Julgamento do CRPS, através Acórdão 24/10/2005, de 24/10/2005
(fls. 436/444), decidiu por unanimidade, anular a NFLD.
12. Inconformada com a Decisão, a Secretaria da Receita Previdenciária, interpôs
Pedido de Revisão do Acórdão, fls. 450/452. A empresa Construtora Queiroz Galvão
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

S.A., apresentou contra-razões ao pedido de revisão, fls. 469/479. A CBTU não se
manifestou.
13. O Pedido de Revisão não foi CONHECIDO POR MAIORIA pela 4a Câmara de
Julgamento, conforme Acórdão no 1312/2006, de 29/08/2006 (fls. 501/521). Face a
decisão proferida pela Câmara Superior do CRPS, em julgamento de pedido de
uniformização de jurisprudência, a Secretaria da Receita Previdenciária – SRP, interpôs
Pedido de Revisão do Acórdão, por entender que a existência do fundamento legal que
ampara o arbitramento, no Relatório Fiscal, supre a ausência do mesmo no relatório de
Fundamentos Legais do Débito – FLD:
13.1. O Enunciado do Conselho Pleno n°. 29, editado pela Resolução n°. 06, foi
publicado no Diário Oficial da União de 21/12/2006, seção 01, pág. 76, assim dispõe:
"Nos casos de levantamento por arbitramento, a existência do fundamento legal que
ampara tal procedimento, seja no relatórioFundamentos Legais do Débito - FLD ou no
Relatório Fiscal -REFISC garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gerando a nulidade do lançamento. "
14. Consoante despacho no 205.11/2008, fls. 539/541, o pedido de revisão interposto
pela SRP foi acolhido, em 25/02/2008, porém, a 5a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, através do acórdão 205-00.893, de 05/08/2008, resolveu RESCINDIR o
Acórdão anterior e ANULAR a Decisão-Notificação devendo ser conferida ciência aos
recorrentes do resultado das diligências fiscais, DADR, abrindo-lhes prazo de quinze
dias para manifestação e posterior emissão de nova Decisão.
15. As empresas tomadora e prestadora dos serviços foram cientificadas da reabertura
de prazo para manifestação, através das INTIMAÇÕES no 347/2011 e 348/2011 (fls.
555/556) e no 1693/2011 e 1703/2011 (fls. 595/596).
DAS IMPUGNAÇÕES
16. Devidamente cientificadas do Acórdão no 205-00.893, de 05/08/2008, proferido pelo
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – 5a CÂMARA e dos Resultados das
Diligências, consoante Intimação no 347/2011, 348/2011, de fls. 555/556, e 1693/2011,
1703/2011 (fls. 595 e 596), as empresas CBTU e QUEIROZ GALVÃO apresentaram
novas impugnações (fls. 613/638 e 643/656), alegando em suma que:
Da impugnação da CBTU
17. O ônus da cobrança dos créditos previdenciários somente poderá recair sobre o
contratante após terem se esgotados todos os meios para exigir o débito do contratado,
que é o contribuinte direto das contribuições sociais;
17.2. Fiscalizar somente a recorrente para lavrar a notificação fiscal é plenamente
repudiada, haja vista que tem melhores condições de comprovar os recolhimentos dos
tributos é a empresa prestadora dos serviços que no caso seria o sujeito passivo
principal;
17.3. Diante da ausência de fiscalização da Autarquia na empresa prestadora de
serviços, ocorreu o cerceamento de defesa, pelo que, deve-se anular a notificação fiscal
de lançamento de débito, e conseqüentemente, a inscrição na dívida ativa, por vício
insanável das NFLD em comento;
17.4. Ao compulsar os autos, verificar-se a notória comprovação do recolhimento das
contribuições efetuadas pela empresa contratada;
17.5. Deve ser ressaltado, a duplicidade de cobranças sobre o mesmo fato gerador, vez
que pelas argumentações trazidas pela prestadora dos serviços, constata-se a ocorrência
de discussão de créditos relativos ao mesmo fato gerador em NFLD distintas;
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

17.6. A NFLD no 35.521.219-6 está vinculada ao processo administrativo em comento,
devendo, portanto, serem julgados em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes;
17.7. Os créditos previdenciários cujos fatos geradores são até maio de 2003 foram
atingidos pelo instituto da decadência, não sendo, portanto, passíveis de cobranças
administrativas muito menos judiciais, a teor dos entendimentos da doutrina e da
jurisprudência;
17.8. Requer, o cancelamento da NFLD, por vício insanável, haja vista a comprovação
clara do recolhimento dos tributos, bem como a inconsistência da atividade
fiscalizadora.
Da impugnação da Construtora Queiroz Galvão
18. Que todo o período desta NFLD, ou seja, anterior ao exercício de 2001, está
albergado pela chamada “cobertura fiscal plena”, consumada perante o ora evidenciado
contribuinte em meados de 2006;
18.1 Faz-se necessário calcular o exato valor desta NFLD, após as exclusões já
sinalizadas por ato fiscal, com a posterior disponibilidade de tal recurso ao
conhecimento do contribuinte, ainda no curso deste processamento em primeira
instância administrativa;
18.2. Requer, a análise em conjunto desta NFLD com a NFLD 35.521.219-6 , dada a
nítida conexão processual que ostentam;
18.3. Confeccionou GRPS específicas e com indiscutível vinculação à obra de
construção civil, ostenta regularidade contábil, portanto, é de se reconhecer que deveria
ter sido elidida a solidariedade, com a exclusão de todo o valor mensal lançado como
devido, ademais, foi fiscalizada pelo fisco previdenciário nos idos de 2006,
oportunidade em que foi atestada a sua regularidade contábil;
18.4. Devem ser excluídas por completo desta NFLD, as competências: FEV/99 a
JUL/99, OUT/99 e DEZ/99 e FEV/00, caso não seja cancelada ante a argumentação
exposta, devendo permanecer apenas as competências NOV/99, DEZ/00 e JAN/01;
18.5. Os recolhimentos relativos as matrículas/CEI sob os nos 1190108059/78 e
1590101803/78, não foram considerados originariamente, quando da mensuração do
saldo tido como devedor nesta NFLD, bem como nenhum dos argumentos apresentados
pelo contribuinte quando de seu manifesto de fls. 170/187 (atuais 201/212) foram
apreciados pelo fisco previdenciário no curso do processamento desta NFLD, pelo que,
se reporta à plenitude dos argumentos desenvolvidos, que devem ser considerados como
parte integrante da presente manifestação para todos os fins e efeitos de direito;
18.6. É inadequada a alíquota de 20% utilizada para a mensuração do salário-de-
contribuição lançado nestes autos, vez que, de acordo com os atos normativos do INSS,
o percentual a ser utilizado para fins de aferição indireta nos serviços faturados deveria
ser de 12%, por se tratar de serviços faturados inerente a utilização de maquinário
pesado e equipamentos custosos.
19. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2000, 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/12/2000 a
31/01/2001
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
FISCALIZADA
COM
EXAME
DA
CONTABILIDADE.
Constatada a ocorrência de ação fiscal na empresa contratada, com exame de sua
contabilidade, em período que inclui fatos geradores apurados na empresa tomadora de
serviços, revela-se incabível o lançamento de crédito tributário apurado por
solidariedade na empresa contratante, relativamente as competências fiscalizadas, a teor
da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Cabe a autoridade rever seus atos quando apreciado fato não provado por ocasião da
lavratura do débito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Intimada do resultado do julgamento, a contribuinte não apresentou recurso
voluntário. A responsável solidária, também intimada, apresentou recurso voluntário às fls.
1354/1364, reiterando em parte as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Conforme DADR, à fl. 1322, após a retificação do lançamento o valor do tributo
lançado foi de R$ 366.773,81 e o valor da multa de R$ 44.012,86, o que perfaz um valor total de
R$ 410.786,67.
Por sua vez, à fl. 12 dos autos, verifica-se que o valor do tributo lançado foi de R$
1.346.921,51, enquanto que o valor da multa era de R$ 202.038,21, o que perfaz um valor total
de R$ 1.548.959,72 .
Portanto, haja vista que foi exonerado do lançamento fiscal valor superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), foi interposto recurso de ofício.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), passando este a ser de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, na presente data (sessão realizada em 06/12/2022) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Da existência de ação fiscal na empresa prestadora de serviços e
seus efeitos no lançamento por solidariedade
Suscita a recorrente preliminar de nulidade, sob argumento de duplicidade de
ações fiscais.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

A DRJ de origem apreciou a referida preliminar, não acolhendo tal argumento,
porém, entendeu que não caberia o lançamento por aferição indireta na empresa tomadora,
relativamente ao período de 02/1999 a 08/1999. Vejamos:
27. Cabe destacar, inicialmente, que, nos termos do Art. 48 da Lei 11.547/2007, fica
mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da citada
Lei.
28. No tocante a alegação de que o período anterior ao exercício de 2001, está albergado
pela “cobertura fiscal plena”, eis que a prestadora dos serviços foi fiscalizada em
meados de 2006, cumpre esclarecer acerca da possibilidade de se lavrar crédito por
solidariedade na empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, quando a empresa contratada tiver sido fiscalizada, com análise da escrituração
contábil.
29. A normatização do tema teve início com a edição do Parecer CJ no 2.376/2000, cujo
objetivo era dirimir dúvidas acerca de Procedimentos da fiscalização do INSS nos casos
de solidariedade passiva nos lançamentos de créditos previdenciários. Em seu item 12, o
referido Parecer esclarece “que havendo responsabilidade solidária, o INSS deve cobrar
o seu crédito tanto do contribuinte, quanto do responsável tributário”.
30.
Posteriormente,
surgiu
a
Circular
Conjunta
INSS/DIRAR/COFISC/
CGCOB/CGARRREC/006/2002, de 02/12/2002, circular esta que estabeleceu as
primeiras regras sobre o tema, até que fossem editadas normas gerais sobre
procedimentos para constituição de créditos previdenciários.
31. Os procedimentos mencionados na Circular 006/2002 só foram estabelecidos pela
Orientação Interna INSS/DIREP/07, de 17/06/2004, que determinou que, na análise das
informações disponíveis relativas aos devedores solidários, ao constatar que um ou mais
dos devedores havia sido objeto de Auditoria-Fiscal Previdenciária com exame da
contabilidade, o AFPS deveria abster-se de constituir o crédito previdenciário, caso não
houvesse divergências entre os valores das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços examinados na Auditoria. Caso tais divergências fossem observadas, o
lançamento de crédito, ainda assim, seria contra o prestador dos serviços. A mesma
regra encontra-se na Orientação Interna MPS/SRP No 11, de 12. de agosto de 2005.
32. Para facilitar a compreensão do tema, reproduzimos, a seguir, o art. 45 da OI
MPS/SRP no 11/2005, in verbis:
Art. 45. O AFPS deverá analisar as informações disponíveis relativas a todos os
devedores solidários, visando à verificação da regularidade da obrigação tributária a
ser exigida, de forma a evitar o lançamento de crédito já extinto ou que já esteja sendo
discutido ou cobrado judicial ou administrativamente.
§1° Em caso de necessidade de atualização cadastral e coleta de informações e
documentos, relativas ao responsável solidário, deverá ser emitido Mandado de
Procedimento Fiscal Extensivo - MPF-Ex, podendo ser utilizado o MPF-D até que o
MPF-Ex esteja disponibilizado para emissão no Sistema Informatizado do INSS.
§2° No caso de um ou mais dos devedores solidários terem sido objeto de Auditoria-
Fiscal Previdenciária com exame da contabilidade, o AFPS deverá confrontar as
informações constantes dos Subsídios-Fiscais e:
I – não havendo divergência entre os valores das notas fiscais ou faturas de prestação
de serviços examinadas na Auditoria-Fiscal Previdenciária, abster-se de constituir o
respectivo crédito previdenciário;
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

II – havendo divergência entre os valores das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços examinadas na Auditoria-Fiscal Previdenciária, adotar os procedimentos
cabíveis, no prestador, com vistas ao lançamento do crédito e à emissão de
Representação Administrativa - RA ou Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP,
conforme o caso, e demais medidas que se fizerem necessárias. (g.n.)
(...)
§4° Constatado que um ou mais dos devedores solidários não foi objeto de Auditoria-
Fiscal Previdenciária com exame da contabilidade, no mesmo período, o AFPS
procederá à emissão de Subsídio-Fiscal, com as informações relativas aos
procedimentos adotados na auditoria-fiscal em curso, a ser encaminhado à DRP
circunscricionante desse(s) devedor(es) solidário(s).
33. No caso concreto, segundo consulta efetuada no Cadastro Nacional de Ações Fiscais
– CNAF, consta a realização da ação fiscal no 02350218, na empresa QUEIROZ
GALVÃO, no período de 01/1998 a 03/2000, na qual a escrituração contábil foi
examinada até a competência 08/1999.
34. Desta forma, parte do período lançado na presente NFLD, 02/1999 a 08/1999, já
fora objeto de fiscalização na prestadora de serviços, com análise da escrituração
contábil.
35. A teor do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato vinculado, e
sendo assim, é dever da autoridade fiscal lançar o crédito tributário correspondente, na
hipótese de inadimplemento de obrigação tributária.
36. Logo, presume-se que na ação fiscal desenvolvida na empresa prestadora de
serviços foram examinados os documentos destinados a registrar os fatos geradores,
bem como os respectivos recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias, não
cabendo, portanto, lançamento por aferição indireta na empresa tomadora, relativamente
ao período de 02/1999 a 08/1999.
Portanto, inexiste nulidade no lançamento suscitada que implique em
cancelamento da NFLD, devendo ser rejeitada a preliminar da recorrente.
Por oportuno, frisa-se que a DRJ determinou a retificação do lançamento,
excluindo-se o período com cobertura fiscal (até 08/1999), não sendo conhecido o recurso de
ofício interposto, em razão do limite de alçada.
Do pedido de conexão.
Requer a contribuinte que o presente processo seja analisado em conjunto com a
NFLD 35.521.219-6. Aduz a recorrente que se trata da mesma obra fiscalizada. Contudo, a
própria recorrente refere que os períodos lançados são distintos. Ademais, sequer promove a
juntada neste autos de cópia da referida NFLD ou ainda, informa o número em que foi autuado o
processo administrativo fiscal atinente a NFLD em questão.
Desse modo, por não ter comprovado a recorrente haver conexão entre os
processos e, tendo a própria recorrente afirmado que se tratam de períodos de lançamento
distintos, entendo que deve ser rejeitado o pedido da recorrente.
Mérito
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

Quanto às alegações de mérito da recorrente, entendo por, a teor do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adotar os fundamentos da decisão recorrida
abaixo transcritos:
“Da solidariedade
37. Inicialmente, cumpre ressaltar que, o Conselho Pleno do CRPS exarou o Enunciado
no 30, editado pela Resolução no 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007, da
seguinte forma:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia
no prestador de serviços.
38. No caso da responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso VI, da Lei
8.212/1991, pela execução de obra de construção civil, a forma de elisão da
solidariedade vem expressa no § 3o, do art. 220 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999. Pela disposição legal, se a tomadora de serviços não
apresenta a guia de recolhimento quitada, vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a
folha de pagamento pertinente, assume a obrigação contributiva por solidariedade, não
havendo de alegar a existência de qualquer ilegalidade quando da cobrança pelo INSS.
39. Com a ocorrência do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o INSS,
através da Receita Federal do Brasil, fica autorizado a proceder ao lançamento das
contribuições pertinentes, com a constituição do devido crédito. Este crédito pode ser
constituído no nome de qualquer uma das pessoas expressamente designadas no artigo
220 do Decreto 3.048/1999, uma vez que o artigo 124, do Código Tributário Nacional,
assim trata da solidariedade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
40. A exigência da apresentação de documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade de fiscalizar que é privativa
dos agentes fiscais, mas, uma faculdade para a contratante se elidir da solidariedade.
Faculdade esta assegurada pelo direito regressivo e pela possibilidade de retenção de
importâncias devidas para garantia do cumprimento das obrigações.
41. Ademais, em consonância com o entendimento acima exposto, reproduzimos
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca de crédito previdenciário apurado
por responsabilidade solidária na construção civil:
“TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EMPREITADA.
1. As empresas que firmam contratos de subempreitadas são solidariamente
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes dos
serviços prestados pela contratada.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

2. As empresas poderão isentar-se da responsabilidade solidária, especialmente as
construtoras, em relação às faturas, notas de serviços, recibos ou documentos
equivalentes que pagarem por tarefas subempreitadas, de obras a seu cargo, desde que
façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento da fatura, o
valor fixado pela Previdência Social, relativamente ao percentual devido como
contribuições previdenciárias e de seguro de acidente de trabalho, incidente sobre a
mão-de-obra inclusa no citado documento. Interpretação do sistema legal fixado sobre
a matéria.
3. inexistência de provas de que as contribuições discutidas foram recolhidas.
4. Recurso não provido.” (g. n.)
(Acórdão RESP 376318 / SC; RECURSO ESPECIAL 2001/0153936-2; Rel. Min. José
Delgado, T1 – Primeira Turma, D. 05/02/2002; por unanimidade)
(...)
Da mensuração da base de cálculo.
44. Quanto ao argumento da Impugnante de que é inadequada a alíquota de 20%
utilizada para a mensuração do salário-de-contribuição lançado nestes autos, deve-se
ressaltar que a base de cálculo do tributo foi calculada, com a aplicação do percentual de
20% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços, por ter havido o
fornecimento de material para execução da obra, conforme se observa da nota fiscal no
000334, de 08/07/1999, às fls. 213 e do Contrato de Prestação de Serviços, às fl. 1110,
cláusula segunda, item 2.2 “A Contratada fornecerá todos os materiais, instrumentos e
mão-de-obra, necessários à completa execução dos serviços, (...)”. O referido
percentual está previsto nos artigos 75 e 76 da Instrução Normativa INSS/DC no
069/2002, vigente à época do lançamento.
44.1. Cabe esclarecer, ainda, que a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião do
lançamento fiscal, em respeito ao caput do art. 144 do CTN. Apenas no que diz respeito
à forma de apuração da base imponível das contribuições, foi utilizada a Instrução
Normativa INSS/DC no 69/2002, com as alterações da IN INSS/DC 80/2002, que
fundamentou os critérios de apuração do crédito tributário. No caso de aferição indireta,
prevista no art. 33 § 3o da Lei 8.212/1991, o ato normativo definiu o percentual da nota
fiscal a ser considerado como salário-de-contribuição por ocasião da ação fiscal.”
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem, quanto ao trecho acima transcrito, como
minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.437 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35301.005978/2004-90

Fl. 1427
DF CARF MF
Original